Tribunal: TJPA
Processo: 0816250-74.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816250-74.2024.8.14.0000

REPRESENTANTE: CARLOS JOSE RODRIGUES ARAUJO

AUTORIDADE: BANCO DO BRASIL SA, ITAU UNIBANCO S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0816250-74.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: CARLOS JOSE RODRIGUES ARAUJO
(ADVOGADO LEANDRO MORAES DO ESPÍRITO SANTO)

AGRAVADOS: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
(ADVOGADA MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES);
ITAU UNIBANCO S.A.
(ADVOGADA ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO);
BANCO DO BRASIL S.A. (ADVOGADA

LIGIA NOLASCO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E EXCLUSÃO DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Carlos José Rodrigues Araújo contra decisão da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada em face de Banco do Brasil S.A., Itaú Unibanco S.A. e Nu Financeira S.A. O agravante pleiteou a suspensão das cobranças e a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplência, alegando vulnerabilidade econômica e risco à própria subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se é juridicamente admissível o deferimento de tutela provisória de urgência, para suspender a exigibilidade das dívidas e excluir o nome do consumidor dos cadastros de inadimplência, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme o rito legal estabelecido pela Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O procedimento de repactuação de dívidas instituído pela Lei nº 14.181/2021 é bifásico, exigindo, como etapa inicial obrigatória, a realização de audiência de conciliação com apresentação de plano de pagamento aos credores, conforme o art. 104-A do CDC.

4.

A concessão de tutela provisória de urgência para suspender cobranças ou excluir o nome do devedor dos cadastros restritivos somente é juridicamente possível após o insucesso da audiência de conciliação, sob pena de se antecipar efeitos próprios da fase contenciosa do procedimento.

5.

A decisão de primeiro grau observou o rito legal ao reconhecer a situação de superendividamento e encaminhar o feito ao CEJUSC, não havendo ilegalidade ou teratologia a justificar a concessão excepcional da medida requerida antes da conclusão da fase conciliatória.

6.

A jurisprudência dominante dos tribunais estaduais converge no sentido de que a tutela de urgência em ações de superendividamento é condicionada à tentativa prévia de conciliação, sob pena de violação ao devido processo legal instituído pela Lei do Superendividamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A tutela provisória de urgência em ações de repactuação de dívidas por superendividamento somente é admissível após o insucesso da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC. 2. A antecipação de efeitos típicos da fase contenciosa antes da realização da audiência conciliatória viola o procedimento legalmente estabelecido pela Lei nº 14.181/2021. 3. A observância do rito bifásico previsto na Lei do Superendividamento é condição para eventual análise de medidas urgentes, ainda que demonstrada a situação de vulnerabilidade do consumidor.

--------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 54-A, 104-A, 104-B e 104-C; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, AgInt no AI nº 0813033-57.2023.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 22.04.2024.
TJSP, AI nº 2064801-85.2023.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Giaquinto, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 31.05.2023.
TJMG, AI nº 0264723-07.2023.8.13.0000, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 28.03.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0816250-74.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: CARLOS JOSE RODRIGUES ARAUJO
(ADVOGADO LEANDRO MORAES DO ESPÍRITO SANTO)

AGRAVADOS: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
(ADVOGADA MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES);
ITAU UNIBANCO S.A.
(ADVOGADA ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO);
BANCO DO BRASIL S.A. (ADVOGADA

LIGIA NOLASCO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
Carlos José Rodrigues Araújo
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento),
ajuizada por Carlos José Rodrigues Araújo em desfavor de Banco do Brasil S.A., Itaú Unibanco S.A. e Nu Financeira S.A. – indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Inconformado, sustenta o agravante, em resumo, que sua situação de superendividamento o coloca em posição de vulnerabilidade, impossibilitando o cumprimento de suas obrigações financeiras e comprometendo sua subsistência.

Aduz que a decisão que negou a tutela de urgência impõe-lhe prejuízos irreparáveis, e, assim, postula a suspensão das dívidas junto aos réus, bem como a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplência.

Ao final, o agravante pleiteia a: I) concessão de efeito suspensivo para suspender as cobranças das dívidas e retirar seu nome dos cadastros de inadimplência; II) repactuação das dívidas conforme previsto no art. 104-A do CDC.

Vieram-me os autos distribuídos, oportunidade em que indeferi o pedido de efeito suspensivo, determinando a intimação dos agravados.

O agravante CARLOS JOSE RODRIGUES ARAUJO interpôs agravo interno em face da mencionada decisão, requerendo sua reforma.

O agravado Itaú Unibanco S.A., em manifestação ao agravo interno, postulou o seu desprovimento.

Os agravados não apresentaram contrarrazões ao agravo de instrumento.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0816250-74.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: CARLOS JOSE RODRIGUES ARAUJO
(ADVOGADO LEANDRO MORAES DO ESPÍRITO SANTO)

AGRAVADOS: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
(ADVOGADA MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES);
ITAU UNIBANCO S.A.
(ADVOGADA ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO);
BANCO DO BRASIL S.A. (ADVOGADA

LIGIA NOLASCO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso,
pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade,
assentando a prejudicialidade do agravo interno, pois o agravo de instrumento está apto para julgamento.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se é juridicamente admissível o deferimento de tutela provisória de urgência para suspensão imediata da exigibilidade das dívidas, antes da realização da audiência de conciliação prevista na Lei do Superendividamento. Em outras palavras, trata-se de verificar se a grave situação econômica do agravante justifica afastar o rito procedimental legalmente instituído, permitindo a antecipação de efeitos típicos da fase contenciosa do procedimento de repactuação de dívidas.

O ordenamento jurídico tem como princípio e fundamentos a ideia de que o consumidor em situação de superendividamento merece proteção especial, nos termos do art. 54-A do CDC, com observância ao mínimo existencial, à dignidade da pessoa humana e à boa-fé objetiva. Todavia, a Lei 14.181/2021 introduziu um procedimento especial e bifásico, que prevê, como fase inicial, a tentativa de conciliação (art. 104-A do CDC), etapa obrigatória anterior à fase contenciosa.

No caso, mantenho o meu entendimento de que a tutela de urgência para suspensão de cobranças somente é cabível após o insucesso da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC, conforme entendimento jurisprudencial majoritário.

Além disso, a própria decisão de primeiro grau agravada reconheceu a situação de superendividamento e encaminhou o feito ao CEJUSC para audiência conciliatória, o que revela a observância do rito legal e a inexistência de teratologia a justificar a concessão excepcional da tutela pleiteada neste momento processual.

Concluo, assim, que não estão presentes os pressupostos legais que autorizam o deferimento da medida antecipatória pleiteada antes da realização da audiência de conciliação e apresentação do plano de pagamento.

A jurisprudência dos tribunais reforça essa conclusão:

“PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS AUTOMÁTICOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ESPECIAL BIFÁSICO. ETAPA INICIAL DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. FASE PRÉVIA CONCILIATÓRIA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO AOS CREDORES. CABIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INSTAURAÇÃO DA FASE CONTENCIOSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A controvérsia dos autos consiste em definir se, em sede de ação de repactuação de dívidas, seria admissível a concessão, de plano, de tutela provisória de urgência para limitação percentual dos descontos efetuados pelos credores sobre a remuneração do consumidor superendividado; 2. A Lei do Superendividamento, ao promover a inclusão dos arts. 104-A a 104-C na redação do Código de Defesa do Consumidor, regulou um procedimento especial para as demandas de repactuação de dívidas, que tem a finalidade de possibilitar a reestruturação da vida financeira dos consumidores superendividados, segundo a ótica definida no art. 54-A, §1º, do CDC; 3. A demanda de repactuação de dívidas constitui em procedimento especial bifásico, tendo como estágio inicial uma fase conciliatória, constituída na realização de audiência de conciliação entre o consumidor e os credores, para apresentação do plano de pagamento. Inexistindo êxito na audiência de conciliação com o plano de pagamento, inicia-se a fase secundária, de caráter contenciosa, para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes; 4. A concessão de tutela provisória de urgência visando a limitação dos descontos efetuados pelos credores do consumidor superendividado é admissível apenas após o insucesso da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC. Desta forma, é indevido o deferimento de plano da tutela de urgência em sede repactuação de dívida, enquanto não realizada a audiência de conciliação. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido”. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813033-57.2023.8.14.0000 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/04/2024 - grifei). ------------------------------------------------------------------------------ “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência – Ação de repactuação de dívidas por superendividamento – Tutela de urgência deferida para suspender os descontos dos empréstimos impugnados em folha de pagamento da autora, dispensado a audiência conciliatória – Descabimento – Necessidade de observância do procedimento previsto no art. 104-A e 104-B do CDC, introduzidos pela Lei 14.181/2021 (Lei do Superendividamento)– Recomendação nº 125/2021 do CNJ - Procedimento bifásico, prevendo-se a realização de audiência conciliatória antes da instauração do processo judicial, na presença de todos os credores e oferecimento de proposta de plano de pagamento das dívidas, de modo a resguardar o mínimo existencial do devedor consumidor – Impossibilidade de concessão de tutela de urgência, de plano, para suspensão dos descontos dos empréstimos impugnados em folha de pagamento da autora na primeira fase do procedimento de repactuação por superendividamento, sem observar o processo legal – Necessidade de realização de audiência de conciliação, com a apresentação de proposta de pagamento das dívidas pela autora agravada, recomendando-se a instauração do contraditório para verificar o grau de endividamento e eventual comprometimento do mínimo existencial do devedor agravado – Recurso provido”. (TJ-SP - AI: 20648018520238260000 Amparo, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 31/05/2023, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023 - grifei). ........................................................................................................ “AG RAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA - SUPERENDIVIDAMENTO - SUSPENSÃO DE DESCONTO DE PARCELAS - TUTELA ANTECIPADA - AUSÊNCIA DE REQUISITOS. Conforme disposto no artigo 1.003, § 5º c/c 219 do Código de Processo Civil, o prazo para interposição do Agravo de Instrumento é de 15 (quinze) dias. Para concessão da tutela provisória de urgência é necessário preencher requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. A orientação da lei abriga o sentido razoável de não se deferir tutela antecipada em caso de alegação de superendividamento antes a audiência de conciliação. Portanto, somente após realizada audiência de conciliação, sem êxito, é cabível apreciação quanto a tutela para limitar o pagamento a percentual dos rendimentos do autor, com amparo na Lei n.º 14.181/21. para limitar os pagamentos das dívidas a percentual do rendimento do autor, até a elaboração do plano de pagamento, caso demonstrada impossibilidade de pagamento sem afrontar o mínimo existencial e dignidade, desde que provados os pressupostos inerentes” (TJ-MG - AI: 02647230720238130000, Relator: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 28/03/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2023 - destaquei).

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão de primeiro grau agravada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 12/08/2025